Tribunal: STF
Processo: Rcl 77456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0000333-74.2020.5.05.0037, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 858/BA.



    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas afrontaram a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da já mencionada ADPF, ao deixarem de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente porque a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIOS. REAJUSTE SALARIAL ESTABELECIDO EM COISA JULGADA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, I, II E III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A ré não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, pois indica o trecho da decisão recorrida no início do recurso de revista, de forma preliminar e totalmente dissociada das razões de reforma, sem delimitar quanto ao tema impugnado os trechos específicos que comprovem o prequestionamento da controvérsia indicada. Além disso, a ré não estabelece a relação entre os fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos indicados, mediante demonstração analítica e fundamentada. Agravo conhecido e desprovido (documento 16, p. 4).



    A decisão do TST, assim, manteve a decisão do TRT5, que reconheceu a submissão da reclamante a regime jurídico de direito privado, no que seria inaplicável o regime de precatórios:



    "Consoante disposto no artigo 173 da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se a regime jurídico próprio, inclusive, quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, não gozando de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. O STF tem, de fato, estendido o privilégio do regime de execução da Fazenda Pública às sociedades de economia mista em situações excepcionalíssimas, como ocorreu no RE 580264 (DJe 6/10/2011), processo de repercussão geral que envolveu o Hospital Nossa Senhora da Conceição. No mencionado recurso, o STF entendeu que, atuando a instituição no serviço de saúde, e, portanto, em atividade própria do Estado, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial, a ela também é aplicado o artigo 100 da Constituição Federal. A meu ver, a situação da Executada, contudo, não se amolda à exceção supramencionada, conforme se verifica do seu Estatuto Social, que prevê, dentre os recursos próprios da Conder, taxas de administração e fiscalização sobre serviços, projetos e obras, que execute ou administre; e rendas de seu capital, lucros e dividendos (art. 28, I, alíneas "a" e "e"), sendo a destinação destes últimos determinada pela Assembleia Geral da empresa (arts. 30 e 31, todos do documento de ID. 14daae5). [...]



    Provejo o recurso do SINDICATO AUTOR no particular, para declarar que a executada não tem jus aos privilégios concedidos à Fazenda Pública, tais como, a impenhorabilidade de seus bens e a execução via precatório (documento 7, p. 7)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 858/BA. Transcrevo a respectiva ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2022)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao manter decisões as quais determinaram a inaplicabilidade do regime de precatórios à Conder, violou a decisão proferida, com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.



    Nesse sentido, especificamente em relação à Conder (reclamante): ARE 1.405.803/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/10/2022; e Rcl 72.684/BA, da minha relatoria, DJe 18/10/2024.



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 52170/ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/08/2022 (Embrapa); Rcl 59575 MC-Ref, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/9/2023 e Rcl 51057 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Redator(a) do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/04/2023 (Valec Engenharia); Rcl 54876 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/2/2023 (Terracap). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou à reclamante que a execução se desse por meio de precatório no Processo 0000469-94.2021.5.05.0018, e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 858/BA.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator